Tribunal: TJDFT
Processo: 0004931-38.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Receptação. Dolo.
As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo produto de crime que disse ter comprado de site de anúncios, de pessoa não identificada, com sinais de identificação e documento adulterados - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição. Apelação não provida.